Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701152-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO IVO MARINI TAHAN AGRAVADO: ANA LUIZA NUNEZ RAMALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO IVO MARINI TAHAN contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0017297-47.2011.8.07.0007, manejado por ANA LUIZA NUNEZ RAMALHO em desfavor ITTI - INSTITUTO DE TERAPIAS TRADICIONAIS INTEGRADAS EIRELI - EPP, acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para incluir no polo passivo do Feito originário o ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que se pede a desconsideração da personalidade jurídica. Infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD (ID n. 36077877 – Pág 19 e 39), e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (INFOJUD e RENAJUD e e-RIDF), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Inclusive foi determinada a penhora do faturamento da empresa, todavia sem êxito (ID n. 36078229). Assim, a exequente pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica da executada, o que foi deferido pelo Juízo (ID n. 36077918 - Pág. 1). Todavia, mais uma vez a medida se mostrou inócua, uma vez que não foram encontrados bens em nomes dos sócios da empresa (ID n. 36077919/26). A exequente postula novamente pela desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos ex-sócios, sendo o pedido deferido e determinado o processamento do incidente de desconsideração e determinada a citação dos sócios Carolina da Costa Leal Antunes, Pedro Ivo Marini Tahon e Marcos Aurélio Quintella Caminha (ID n. 72185393). Caroline Costa Leal Antunes foi citada pessoalmente em 20/08/2021 (ID n. 100962347), contudo não apresentou contestação, razão pela qual decreto sua revelia. Marcos Aurélio Quintella Caminha foi citado em 18/08/2021 (ID n. 101655636 - Pág. 1), todavia não apresentou contestação, razão pela qual decreto sua revelia. Pedro Ivo Marini Tahan compareceu aos autos espontaneamente apresentando contestação (ID n. 103510744), razão pela qual restou comprovada sua ciência inequívoca dos autos, suprindo, assim, a ausência de citação (ID n. 103510744). Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. As pesquisas realizadas nos sistemas não lograram êxito na localização de bens da empresa devedora. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cujos sócios respondem de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. É imprescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito, entendo que o encerramento irregular da executada, sem adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para esse fim, por si só, já delineia fraude e abuso da personalidade jurídica. No mesmo sentido, colho o aresto do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE EM QUITAR O DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1.Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2.A dissolução irregular da empresa após a citação para pagamento, aliadas à inexistência de patrimônio para a garantia da execução, são indícios de fraude e abuso de direito que autorizam a aplicação da desconsideração. 3.Recurso provido. (20110020008431AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 30/03/2011, DJ 08/04/2011 p. 80) Quanto à alegação de ilegitimidade do sócio Pedro Ivo Marini Tahan para responder pelos débitos da empresa, não lhe assiste razão. O artigo 1.032 do Código Civil prevê que a retirada do sócio do quadro social da empresa não o exime da responsabilidade acarretada pelas obrigações sociais anteriores à sua retirada, podendo esta ser declarada pelo prazo de 02 anos após a averbação da sua resolução da sociedade, confira-se: ‘Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.’ Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Pedro Ivo Marini Tahan e tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Defiro a penhora de valores nas contas dos sócios pelo sistema SISBAJUD, como solicitado pela parte credora, bem como a consulta aos sistemas Renajud e Infojud a fim de verificar a existência de bens dos devedores passíveis de penhora. Intimem-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que o referido decisum é nulo por ausência de fundamentação, uma vez que não houve o enfretamento de tese formulada pela defesa. Quanto ao ponto, invoca o art. 489 do Código de Processo Civil e sustenta que “a sentença quando prolatada não era um TÍTULO JUDICIAL pois não havia sido transitada em julgado, era provisória, portanto, na data de prolação da sentença não havia que se falar em existência de dívida, b) quando da ocorrência do trânsito em julgado (24/07/2013), formação do TÍTULO JUDICIAL em detrimento do PROCESSO JUDICIAL o RECORRENTE, ora AGRAVANTE, já não fazia parte do quadro de sócios da empresa, pois saiu da mesma pela 11o alteração contratual que esta nos autos cuja averbação na JUNTA COMERCIAL ocorreu em 13/06/2013 e que c) de acordo com o artigo 1.032 do Código Civil a RETIRADA do sócio recorrente em 20/02/2013 com a averbação em 03/06/2013, o exime das obrigações sociais posteriores, qual seja, a formação do título judicial em 24/07/2013, posto que, não pendente estava a averbação” (Num. 32051837 - Pág. 4). Subsidiariamente, argumenta o Recorrente que, caso não se reconheça a nulidade da decisão fustigada, deve haver a sua reforma, uma vez que o Agravante “deixou claro em sua CONTESTAÇÃO que de acordo com o artigo 1.032 do Código Civil a RETIRADA do sócio recorrente em 20/02/2013 com a averbação em 03/06/2013, o exime das obrigações sociais posteriores, qual seja, a formação do título judicial em 24/07/2013, posto que, não pendente estava a averbação, não podendo jamais o Juiz considerar obrigações posteriores a averbação como obrigações anteriores a averbação, a saída da sociedade e a averbação ocorreram antes da formação do TÍTULO e surgimento da suposta dívida, sendo que, a mera existência de ação judicial quando o AGRAVANTE fazia parte da sociedade não leva ao entendimento de que havia obrigações a cumprir da época de sua saída, simplesmente porque não havia, o processo estava indefinido, sem trânsito em julgado e sequer execução.” (Num. 32051837 - Pág. 5). Quanto ao requisito da urgência, assevera o Agravante que o perigo de dano reside na possibilidade de “pagar dívida que não lhe pode ser exigível em prejuízo de suas obrigações pessoais e familiares, posto que, já sofreu tentativa de penhora” (Num. 32051837 - Pág. 5). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que seja cassada a decisão recorrida ou, subsidiariamente, que seja reformada para rejeitar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quanto ao Recorrente. Preparo regular (Num. 32270691 e 32270700). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO IVO MARINI TAHAN contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0017297-47.2011.8.07.0007, manejado por ANA LUIZA NUNEZ RAMALHO em desfavor ITTI - INSTITUTO DE TERAPIAS TRADICIONAIS INTEGRADAS EIRELI - EPP, acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para incluir no polo passivo do Feito originário o ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante afirma que o perigo de dano reside na possibilidade de “pagar dívida que não lhe pode ser exigível em prejuízo de suas obrigações pessoais e familiares, posto que, já sofreu tentativa de penhora” (Num. 32051837 - Pág. 5), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 01 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador